Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800137-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800137-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

VARA DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DISCUSSÃO SOBRE O MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL (CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES). PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NÃO CONHECIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de Agravo de Execução interposto contra a decisão que acolheu os argumentos do MP, tornou sem efeito a sentença de extinção da punibilidade e reprojetou a data da prescrição utilizando a data do trânsito em julgado para a defesa (10/04/2024).

II - Questões em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) definir qual o marco inicial correto para a contagem da prescrição da pretensão executória da pena: o trânsito em julgado para a acusação ou o trânsito em julgado para a defesa.

III - Razões de decidir

O Agravante pretende seja reconhecida a prescrição da pretensão executória da pena, contudo não juntou aos autos documento indispensável para a análise da controvérsia: a certidão do trânsito em julgado tanto para a defesa quanto para a acusação.

O Agravo em Execução segue o rito do Recurso em Sentido Estrito, e o recurso sobe por instrumento. Assim, é ônus do Agravante instruir o recurso devidamente, juntando as peças essenciais.

Para verificar se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos realmente se esgotou (contado a partir do trânsito em julgado para a acusação, conforme defendido pelo Agravante), é imprescindível ter acesso à certidão com as datas do trânsito em julgado da sentença condenatória tanto para a acusação quanto para a Defesa.

A ausência dessa certidão configura instrução deficiente, impedindo a correta verificação do
termo a quo
para o cálculo da prescrição.

Portanto, o recurso não atende a um pressuposto objetivo de admissibilidade, conforme o rito estabelecido pelo artigo 587 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada.

IV - Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese Jurídica Principal
: Em Agravo em Execução Penal que veicula discussão sobre a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, a ausência de peça essencial, como a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e para a defesa, configura instrução deficiente e impõe o não conhecimento do recurso, por inobservância de pressuposto objetivo de admissibilidade, aplicando-se o rito do Recurso em Sentido Estrito (Art. 587 do CPP).

V - Dispositivos relevantes

• Artigo 197 da Lei de Execução Penal (LEP): estabelece que das decisões proferidas pelo Juiz de Execução caberá agravo, sem efeito suspensivo.

• Artigo 587 do Código de Processo Penal (CPP): aplicável ao rito do Agravo em Execução, impõe que o recurso sobe por instrumento e exige a correta formação deste.

• Artigo 109, inciso V, do Código Penal (CP): determina que a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos se a pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 2 (dois) anos.

• Artigo 112, inciso I, do Código Penal (CP): estabelece que a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.

• Artigo 107, inciso IV, do Código Penal (CP): determina que se extingue a punibilidade pela prescrição.

Jurisprudências relevantes citadas

Jurisprudência relevante

TJ-PA (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08167727220228140000 16758585): Jurisprudência que segue o entendimento consolidado de que o agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito (Art. 587 do CPP) e que a ausência de peças necessárias configura instrução deficiente, ensejando o não conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE EXECUÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA, representado por seu advogado, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA.

O Agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e o Juízo da Vara de Execuções Penais inicialmente reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade.

Em manifestação posterior, o Ministério Público afirmou que o prazo prescricional correto seria de 4 (quatro) anos, com base no artigo 109, inciso V, do Código Penal, e requereu que a sentença de extinção fosse anulada, sob a alegação de que o prazo terminaria em abril de 2028, contando-se a partir do trânsito em julgado para a defesa (10/04/2024).

O Juiz de Direito, Flávio Oliveira Lauande, acolheu os argumentos ministeriais e tornou sem efeito a sentença de extinção da punibilidade pela prescrição, determinando a atualização do cálculo e a reprojeção da data da prescrição com base no trânsito em julgado para a defesa (10/04/2024).

Inconformada, a defesa agora interpôs o presente Agravo em Execução (com base no art. 197 da LEP), pleiteando a reforma da decisão, sustentando que o Juízo
a quo
inverteu o marco temporal legal, pois o Artigo 112, inciso I, do Código Penal estabelece claramente que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação, e não para a defesa. Alega que, considerando o trânsito em julgado para a acusação, o prazo de 4 anos já estaria esgotado, devendo ser mantida a extinção da punibilidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o total improvimento do recurso, entendendo pela manutenção da decisão que não reconheceu a prescrição.

Em juízo de retratação (art. 589 do CPP), o Juízo
a quo
recebeu o recurso, mas manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, determinando o encaminhamento dos autos a este Egrégio Tribunal.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça e a 4ª Procuradoria manifestou-se pelo NÃO CONHECIMENTO do agravo, devido à ausência de pressupostos de admissibilidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conforme jurisprudência remansosa deste Tribunal de Justiça, a interposição do Recurso de Agravo em Execução segue o rito do Recurso em Sentido Estrito. Sendo assim, o recurso sobe por instrumento, o que impõe ao Agravante o dever de instruí-lo devidamente, com as peças essenciais para a análise da controvérsia.

Vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO RITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 587 DO CPP . INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS FACULTATIVAS NECESSÁRIAS PARA A ANÁLISE DO PEDIDO. ÔNUS DO AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça o agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, assim, conforme estabelece o art. 587 do CPP, cabe ao recorrente indicar e proceder à correta formação do instrumento por meio do traslado das peças obrigatórias e facultativas necessárias, sendo que a ausência destas configura instrução deficiente e impede o conhecimento do instrumento. 2 . Na espécie, o agravante deixou de juntar documentos essenciais à análise do pleito em questão, o que inviabiliza o exame do mérito e enseja o não conhecimento do recurso. 3. Agravo não conhecido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual de 24/10/2023 a 31/10/2023, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (PA), 31 de outubro de 2023. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08167727220228140000 16758585, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

No caso em tela, o cerne do Agravo reside na definição do
marco inicial
da contagem do prazo prescricional da pretensão executória, discutindo-se se deve prevalecer o trânsito em julgado para a defesa (10/04/2024, conforme alegado pelo MP e adotado na decisão agravada) ou o trânsito em julgado para a acusação (conforme Art. 112, I, do CP, defendido pelo Agravante).

Para que esta Corte possa aferir o alegado equívoco na contagem da prescrição e, principalmente, verificar a real ocorrência ou não da extinção da punibilidade (seja pela tese da Defesa ou pela tese do
Parquet
), é imprescindível ter acesso à certidão com as datas do trânsito em julgado da sentença condenatória tanto para a acusação quanto para a Defesa. Contudo, a ausência dessa certidão impede, portanto, a análise da questão.

Dessa forma, a instrução do Agravo revela-se deficiente, impedindo a correta verificação do termo
a quo
para o cálculo da prescrição da pretensão executória.

O Agravante, ao interpor o recurso que “sobe por instrumento”, tinha a obrigação de colacionar todas as peças necessárias, nos exatos termos do artigo 587 do Código de Processo Penal.

Em vista da falha na formação do instrumento, que não permite verificar se o prazo de 4 anos (aplicável à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, conforme art. 109, V, do CP) realmente se esgotou a partir do trânsito em julgado para a acusação, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, como bem pontuado pelo órgão ministerial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e, por ausência de peças essenciais à sua instrução, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo em Execução Penal interposto em favor de JOEL GONZAGA PINTO DE OLIVEIRA.

É o voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025